Tribunal: TJMT
Processo: 1014030-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014030-40.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (REQUERIDO), RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 041.506.091-52 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO –
DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA
–
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
–
EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ROUBO INSCULPIDAS NO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DE APENAS UMA PARA A FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO E AS RESIDUAIS UTILIZADAS PARA INCREMENTAR AS PENAS INICIAIS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REPROVAÇÃO EXCEPCIONAL DA CULPABILLIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM POR MAIS DE 02 HORAS PRIVADAS DA LIBERDADE E COM TRAUMAS GRAVES QUE TRANSCENDEM A NORMALIDADE – CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES – SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS BASILARES – UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA MÉDIA PONDERADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS –

AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O magistrado, considerando desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

No caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
.

Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, na medida em que a grave ameaça e a violência exacerbada praticada contra as vítimas as deixaram extremamente traumatizadas, extrapolando o tipo penal e ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.

A utilização por parte do sentenciante do quantitativo correspondente a 1/8 (um oitavo) da média ponderada entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do crime para a fixação do incremento na primeira fase dosimétrica para cada circunstância judicial se mostra razoável e proporcional dentro do poder discricionário do juiz, não merecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Renato Henrique Moreira da Silva
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I (por três vezes) do Código Penal, c/c artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal e artigos 288,
caput
, c/c artigo 69, ambos

do Código Penal, relativa à ação penal nº 1003230-22.2020.8.11.0011, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou a pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena-base imposta, ao fundamento de exacerbação da pena-base pela circunstância judicial das consequências do crime (roubo) foram negativadas mediante fundamentação inidônea.

Assim, postulou o provimento do pedido revisional para rescindir a sentença para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, para que seja reduzida a pena-base (id. 172309174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 173049189), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Roubo majorado e corrupção de menor, em concurso formal, e associação criminosa, em concurso material – Alega ausência de fundamentação para negativação das consequências do delito de roubo – Pedido de procedência da revisional para reduzir a pena-base – Trauma causado às vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da pena-base – Orientação do c. STJ – Magistrada a quo que fundamentou concretamente a negativação das consequências do crime, consubstanciada em depoimento judicial prestado pela vítima, pautada no elevado trauma e abalo psicológico sofridos – Aplicação de julgados do TJMT –
Parecer pela improcedência da revisão criminal
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Renato Henrique Moreira da Silva
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I (por três vezes) do Código Penal, c/c artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, do Código Penal e artigos 288,
caput
, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, relativa à ação penal nº 1003230-22.2020.8.11.0011, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou a pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena-base imposta, ao fundamento de exacerbação da pena-base pela circunstância judicial das consequências do crime (roubo) foram negativadas mediante fundamentação inidônea.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 21 de junho de 2022, conforme certificado no id. 172321650.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugna quanto a dosimetria da pena.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Consta da de
denúncia que:

[...]
1º Fato
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 21 horas, na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n. 421, Centro, Mirassol D’Oeste/MT, os Denunciados
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, ELIZIA MARIA DOS SANTOS e WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA
subtraíram, para si, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente
VITOR RAFAEL PEREIRA SANTOS
e outra pessoa não identificada, mediante grave ameaça, consistente no emprego de armas de fogo, mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL, TAYNARA MENEZES BARRANCO, IVONE TELES DE MENEZES e SUELLEN MENEZES BARRANCO, 01 (uma) corrente dourada, R$210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, 03 (três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10 e SW4) e um veículo HB20, de propriedade dos referidos ofendidos, conforme B.O. n. 2020.303450, Termo de Apreensão de ID 46507157, Auto de Prisão em Flagrante n. 1003106-39.2020.8.11.0011 (ID 46507154) e termos de declarações.

2º Fato
: Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados, com consciência e vontade, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos de idade, VITOR RAFAEL PEREIRA SANTOS, com ele praticando o crime narrado acima.

3º Fato
: Nas mesmas circunstâncias de local e tempo, os denunciados, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com emprego de arma.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a ofendida
SULLEN
se encontrava na residência descrita acima, momento em que as vítimas
ROBSON JUNIOR BOTELHO DAVANTEL, TAYNARA MENEZES BARRANCO, IVONE TELES DE MENEZES
chegaram ao local e já foram rendidas por 02 (dois) indivíduos munidos com armas de fogo, sendo um deles o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
.

Ao adentrar na casa, o adolescente
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” passaram a ameaçar gravemente as vítimas, empregando as armas de fogo, intimando-as ao dizer que não tinham medo algum de matar alguém e subjugando-as na sala.

Ato contínuo, o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” passaram a separar vários objetos, bolsa, aparelhos celulares –Samsung – preto, dourado, carregadores, tablet, notebook e dinheiro e exigiam, mediante graves ameaças, informações das vítimas sobre a localização e existência de joias, dinheiro, arma e outros itens de valor.

Em seguida, passaram a manter contato com os outros comparsas, por telefone, inclusive coma denunciada
ELIZIA MARIA DOS SANTOS.

Assim, as chaves dos três veículos de propriedade das vítimas foram deixadas ao lado de fora da casa por
VITOR RAFAEL
e o agente identificado como “MULHER ou VIADO” e, no momento em que os demais chegaram para roubá-los, as vítimas não tiveram contato com estes.

Após, os denunciados compareceram no local e subtraíramos 03(três) veículos automotores, sendo duas caminhonetes (S10e SW4)e um veículo HB20.

O adolescente
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” ficaram vigiando as vítimas na residência enquanto os veículos eram levados para Bolívia pelos denunciados.

Depois de algum tempo que os veículos foram subtraídos do local, o adolescente
VITOR RAFAEL
ouviu barulho de carro na frente da casa, momento em que percebeu que se tratava de uma viatura da Polícia Militar, motivo pelo qual
VITOR RAFAEL
e o agente imputável identificado precariamente como “MULHER ou VIADO” empreenderam fuga do local, pulando o muro dos fundos.

A Guarnição da Polícia Militar realizou buscas e logrou localizar o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
, portando a arma de fogo, calibre .38, com 06 (seis) munições intactas.

Desse modo, a Polícia Militar solicitou apoio e os veículos HB20 e S10 foram recuperados pela Equipe da Polícia Militar de Porto Espiridião e Glória D’Oeste na Comunidade Tabuleta.

Nessa diligência, os Policiais Militares identificaram que no veículo HB20 estavam os denunciados
RENATO e ELIZIA
e no veículo S10 estava o denunciado
WILLIAM.
Enquanto a caminhonete SW4 foi abandonada, após perseguição realizada pela Guarnição da PM desde o entroncamento, conhecido como “Cacho”, na direção do Distrito de Sonho Azul.

Ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o adolescente infrator
VITOR RAFAEL
confessou a prática infracional, alegando que sua participação no roubo consistiu apenas em vigiar as vítimas, pelo que receberia R$3.000,00 (três mil reais) e se os carros fossem valessem mais receberia mais.

Durante seu interrogatório, o denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (IDn.46507183).

O denunciado
WILLIAM HENRIQUE MIRANDA MAZALA
, por sua vez, afirmou que foi “contratado” pelo denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
para participar do roubo02 (dois) dias antes dos fatos, para conduzir até Porto Espiridião veículo que seria roubado em Mirassol D’Oeste.

O acusado
WILLIAM
relatou ainda que
RENATO
foi contratado por
MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS
, conhecido como
FORASTEIRO
, para praticar o roubo ora denunciado e que MARCOS os conduziu (RENATO, ELIZIA e WILLIAM) até a residência das vítimas, onde as chaves dos carros se encontravam acessíveis.

WILLIAN
confirmou também que estava na direção do veículo S10 quando foi abordado pela autoridade policial e
RENATO e ELIZIA
levavam o veículo HB20,não sabendo informar quem estava conduzindo a SW4(IDn.46507189).

Já a denunciada
ELIZIA MARIA DOS SANTOS
esclareceu que convive com o denunciado
RENATO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
e que no dia dos fatos, acompanhou
RENATO HENRIQUE
durante o roubo e que foram abordados pela autoridade policial na Comunidade Tabuleta, oportunidade em que
WILLIAM
dirigia o veículo S10 e
RENATO HENRIQUE
o veículo HB20.

Durante as investigações, foram localizadas imagens de câmera de segurança na rua da residência roubada, conforme relatórios de investigação n.659/2020 e687/2020 e, além disso, os Investigadores identificaram a prática de outros crimes de roubo executados com o mesmo modus operandi (restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtração de veículos automotores para serem levados para Bolívia), consoante relatório de investigação n. 685/2020,o que demonstra o vínculo associativo estável e permanente dos denunciados.” [...]

Destaques no original

A juízo condenatório baseou-se no depoimento prestado em juízo pela vítima Robson Júnior segundo o qual identificou Elizia Maria, Renato Henrique e Willian Henrique como os indivíduos que foram até a residência buscar os veículos, destacando as características físicas e as vestimentas que os três usavam são semelhantes à daquelas pessoas que aparecem nas filmagens, isso sem contar que nas conversas realizadas entre o adolescente Vitor Rafael Pereira Santos com os comparsas que estavam fora da casa havia uma mulher que a todo o momento interagia por intermédio do telefone celular.

Neste contexto, ficou demonstrado que o requerente estive na residência das vítimas e subtraíram os veículos que logo após foram apreendidos em poder dos três pelo fato de que todos os depoimentos dão conta de que os comparsas que buscaram os veículos o fizeram às 23h do fatídico dia. E nos termos do Relatório de Investigação n. 685/2020, concernente ao Relatório de Extração de Dados Telefônicos dos aparelhos que estavam em poder dos recorrentes (ID 105476078), identificou que 2 minutos após a saída dos veículos da casa das vítimas, ou seja, às 23h02, Willian Henrique fez um vídeo de seu celular identificado pelo IMEI 1-359970088817953 IMEI 2-359971088817951, código de apreensão ACA 5, enquanto conduzia o veículo S10, não havendo dúvida de que os insurgentes participaram ativamente do crime de roubo noticiado na exordial acusatória.

Destaca-se que o revisionando interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença (RAC n. 1003230-22.2020.8.11.0011), o qual foi desprovido pela c. Segunda Câmara deste e. TJMT e não foi alegada a matéria deduzida na presente revisional, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – 1.1. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE DA REFERIDA REGRA LEGAL – APELANTES QUE FORAM IDENTIFICADOS NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA E FORAM PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME EM PODER DOS VEÍCULOS SUBTRAÍDOS – INVIABILIDADE – 1.2. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS– PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NO DELITO DE ROUBO COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DOS AUTOMÓVEIS SUBTRAÍDOS E RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES USADOS PELOS APELANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO – COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – TODOS AGENTES RESPONDEM IGUALMENTE PELO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO POR TAL ARGUMENTO – 3. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELLI
– IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE BENS SUBTRAÍDOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA PREFACIAL ACUSATÓRIA – MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE DEVIDAMENTE NARRADOS –
CONCURSO
FORMAL
DE CRIMES MANTIDO – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DE TRÊS PESSOAS DISTINTAS – 4. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO EM REFERÊNCIA – COAUTORIA JÁ RECONHECIDA – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – INACOLHIMENTO – 5. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FORMULADO PELOS TRÊS APELANTES – PARCIAL ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA APENAS EM RELAÇÃO À APELANTE – ABSOLVIÇÃO DELA QUE SE IMPÕE – TODAVIA, EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL
EM RELAÇÃO AOS DOIS OUTROS APELANTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A ELES – 6. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – INCONSISTÊNCIA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS – TEORIA MONISTA –
7. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em irregularidade quando sequer houve o propalado reconhecimento formal para que tivesse alguma mácula no ato, tendo em vista que os apelantes foram presos em flagrante logo após a prática do roubo em poder das res furtivae e devidamente identificados nas câmeras de segurança que havia nas proximidades da casa das vítimas.

1.2. Deve ser afastada a tese visando à desclassificação do crime de roubo para o de receptação sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa prevista no art. 157 do Código Penal ficou comprovada pelo arcabouço probatório, consistente na identificação dos apelantes nas imagens das câmeras de segurança existentes próximo ao local; da prisão em flagrante dos três em poder dos veículos subtraídos logo após a prática do crime, assim como dos relatórios de inteligência e dos dados armazenados nos aparelhos celulares usados pelos os apelantes, inviabilizando, portanto, a tese desclassificatória sustentada pelos três.

2.
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem, quem subjugou as vítimas ou, até mesmo, quem deu cobertura. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor dos apelantes, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria.

3. É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejaram essa condenação estejam narrados na prefacial e o processo instruído com a respectiva prova. Ademais, impõe-se consignar que o agente se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação atribuída à sua pessoa, de forma que verificada a descrição apontando a existência de pluralidade de vítimas e de bens subtraídos, é imperiosa a incidência da emendatio libelli e consequente condenação dos apelantes pelo concurso formal de crimes.

Assim, se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso
formal
de crimes.

4.
O
emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima se comunicam a todos os apelantes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima, ainda que realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

5. É imperioso o acolhimento parcial da pretensão da apelante visando ser absolvida quanto ao crime de associação criminosa porque não restou comprovada a existência, entre ela, os outros apelantes e os demais envolvidos, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a perpetração de atividades criminosas

Todavia, deve ser mantida a condenação dos outros dois apelantes pelo crime de associação criminosa, eis que, em relação a eles, a materialidade, a autoria delitiva, o
liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável para prática de crimes
ficaram demonstrados pelos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, mormente aquela sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Deve incidir a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de ainda envolver a participação de adolescente, porquanto ficou comprovado que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e com a participação de um inimputável, elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os apelantes.

7. Recurso parcialmente provido.”

Observa-se que o requerente sustenta que “a questão posta na presente ação autônoma cinge-se a demonstrar que as consequências do delito foram valoradas negativamente em desfavor do revisionando, data máxima vênia, de forma inidônea” (sic).

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

3.1 – Do Réu Renato Henrique Moreira da Silva

3.1.1 – Do crime patrimonial e do crime de corrupção de menores

Considerando o concurso formal entre os delitos, realizo a dosimetria referente ao mais grave e depois realizo o aumento referente ao concurso de crimes.

O delito previsto no art. 157, §2º, do Código Penal tem como preceito secundário a pena de reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa, com aumento de pena de 1/3 (um terço) até a metade. Por sua vez o §2º-A, I, do mesmo dispositivo legal, possui o aumento de pena de 2/3 (dois terços).

Utilizo a restrição de liberdade das vítimas e o concurso de agentes como circunstâncias negativas e o uso de arma como causa de aumento de pena.

Procedendo análise das circunstâncias judiciais tipificadas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: acentuada, haja vista que o denunciado praticou o crime tolhendo a liberdade de locomoção das vítimas, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes razão pela qual deixo de valorar;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de agentes;

g) Consequências: foram graves, pois, os fatos geraram problemas emocionais nas vítimas, estando traumatizadas pelos fatos, conforme relatado em audiência, bem como alterou a rotina da família, já que não conseguem mais ficar nos fundos do imóvel e a qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena provisória em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 2/3 e passo a dosá-la em 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, que no presente caso reconhecida a ocorrência de quatro crimes, sendo três crimes de roubo e o delito descrito no art. 244-B do ECA crimes sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual aumento em 1/4, passando a dosá-la em
13 (treze) anos, 7 (sete) dias de reclusão, com o pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa
.

3.1.2 – Do crime de associação criminosa

O delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal tem como preceito secundário a pena de reclusão, de
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

a) Culpabilidade: acentuada considerando o modus operandi que utilizam para a prática de crimes, retiram o sossego do lar de vítimas, subtraem-lhe bens, aplicam o terror em ameaças enquanto se encontram nas residências, consomem produtos alimentícios da residência das vítimas, expõe as vítimas em filmagens de vídeo chamadas, modo que extrapola o dolo necessário para a realização do delito;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes razão pela qual deixo de valorar;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: foram graves, pois, as vítimas dos crimes praticados pela associação registraram problemas emocionais em decorrência dos fatos praticados, a totalidade das vítimas informou estar traumatizada com o que vivenciaram, tendo informado que perderam sua paz em suas residências, em razão do temor que sentem de serem alvos novamente e o medo que passaram de serem mortos no momento do crime;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual majoro em metade passo a dosá-la em
02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão
.

3.1.3 – Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado
Renato Henrique Moreira da Silva
praticou os delitos capitulados (i) nos artigos 157, § 2°, incisos II, V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, c/c art. 244-B, caput, do ECA, na forma do artigo 70 do mesmo código; e (ii) do artigo 288, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, com o pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

3.1.4 – Da pena definitiva

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de
Renato Henrique Moreira da Silva
no patamar 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, com o pagamento de 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

3.1.5 – Do valor do dia-multa

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

3.1.6 – Do regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal, fixo o regime prisional de
início fechado
, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Entendo que se encontram presentes os motivos ensejadores de sua prisão preventiva, de modo que
o sentenciado não poderá recorrer em liberdade
. Ora, se antes, com indícios suficientes de autoria e materialidade foi possível se decretar a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas, não seria lógico determinar sua soltura, devendo-se levar em conta ainda, para a garantia da ordem pública. As circunstâncias do presente caso, demonstram a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o réu, em concurso de pessoas e com arma de fogo, entrou na residência das vítimas e tentaram transportar os veículos roubados para o País vizinho, enquanto as vítimas eram mantidas em restrição de liberdade.

3.1.7 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional do processo

Verifico que, na situação em tela, incabível a aplicação dos arts. 44 e 77, ambos do CP, em razão do quantum de pena fixado.

Consoante se extrai da leitura da sentença, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstância e consequência do crime.

Para o delito previsto no artigo 157, § 2º do Código Penal, tem-se estabelecida a pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Para o delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP) o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Neste sentido,
a conduta praticada pelo requerente é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, tendo em vista a restrição da liberdade das vítimas por tempo relevante, aqui utilizada de maneira residual, revelando, pois, maior periculosidade, circunstância, essa, que autoriza a exasperação levada a cabo pelo magistrado.

As vítimas foram feitas de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte do revisionando e coacusados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DO FATO DELITUOSO. SÚMULA N. 443 DO STJ. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. O STJ não pode, sob pena de indevida supressão de instância, conhecer de matéria não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração para suprir a referida omissão.

4. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria penal relativamente à exasperação ocorrida na primeira fase, quando exposta fundamentação idônea extraída dos elementos concretos do fato delituoso para valorar negativamente os vetores personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

6. ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes? (Súmula n. 443 do STJ).

7. Inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena na terceira fase quando há fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso, com menção expressa à prática do crime em concurso de quatro agentes, com utilização de arma de fogo e emprego de grave ameaça contra vítima cuja liberdade é restringida por mais de uma hora e meia, situação que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação cumulativa das majorantes indicadas.

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 612.758/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
.

Este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRESSIVIDADE EXACERBADA – NÍTIDO ABALO EMOCIONAL DE UMA DAS VÍTIMAS – PRESENÇA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESLOCAMENTO DE DUAS DELAS PARA AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE E UTILIZAÇÃO DA REMANESCENTE COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP NÃO CONFIGURADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA E LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade.

O fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade de vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O abalo emocional demonstrado pela vítima em audiência, cuja solenidade foi interrompida diversas vezes, permite o agravamento da sanção basilar pelas consequências do delito.

O deslocamento da majorante sobressalente para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena, e não configura violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP.

É assente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão e perícia da arma é dispensável para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.

É desnecessária perícia para comprovar que houve restrição de liberdade das vítimas, em se tratando de delitos contra o patrimônio.”
(N.U 0006704-04.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Portanto, tenho como idônea a fundamentação empregada.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o
juízo de primeiro grau utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase da dosimetria. Logo, em que pesem as alegações dos apelantes almejando o afastamento dessa aferição negativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as demais sejam utilizadas residualmente na sanção basilar ou para agravar a pena, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no diz respeito ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32, assim grafado: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, o Magistrado asseverou que as consequências do crime são graves, pois
os fatos geraram problemas emocionais nas vítimas, estando traumatizadas pelos fatos, conforme relatado em audiência, bem como alterou a rotina da família, já que não conseguem mais ficar nos fundos do imóvel e a qualquer mínimo barulho ficam em sobressalto.

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois
ficou claramente demonstrado durante a instrução o trauma das vítimas transcendendo a normalidade dos crimes de roubo, merecendo uma maior reprovação e retribuição sancionatória por parte do Estado.

Neste sentido:

“4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, " conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]"
(AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

“(...) a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ademais, dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, emerge os momentos de terror que vivenciou em poder dos autores da prática delitiva, mantendo-as com sua liberdade restrita, para que os veículos fossem levados, causando imenso trauma psicológico das vítimas.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do requerente, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso,
na imposição das penas do crime de roubo realizou o incremento de 09 (nove) meses para cada circunstância judicial o que corresponde a 1/8 (um oitavo) da média ponderada entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do crime de roubo (4 anos – 10 anos: 6 anos e 03 meses), ocorrendo o mesmo com os demais fatos criminosos, daí por que é forçoso reconhecer que o
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica foi realizado de maneira razoável e proporcional dentro do poder discricionário do juiz, razão pela qual a sanção não merece reparos.

Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por fim, calha destacar que o Recurso de apelação n. 1001406-91.2021.8.11.0011, dos coacusados foi julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, sendo desprovido a unanimidade,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO –ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES À CONDENAÇÃO DOS APELANTES – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVETIGAÇÃO, DELAÇÃO DE CORRÉU E EXTRATOS DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL EM RELAÇÃO AOS APELANTES E OUTROS COMPARSAS – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADOS – TEORIA MONISTA – 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – COPROVAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ROUBO INSCULPIDAS NO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DE APENAS UMA PARA A FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO E AS RESIDUAIS UTILIZADAS PARA INCREMENTAR AS PENAS INICIAIS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REPROVAÇÃO EXCEPCIONAL, ADEMAIS, DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMAS COM TRAUMAS GRAVES QUE TRANSCENDEM A NORMALIDADE – CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES – 5. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS BASILARES – UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA MÉDIA PONDERADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 6. POSTULADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AOS DEFENSORES DATIVOS – ACATAMENTO – VALOR ANTERIORMENTE FIXADOSUFICIENTE PARA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DESPENDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA APENAS PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DOS ADVOGADOS ORIUNDO DOS RECURSOS INTERPOSTOS – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 7. RECURSOS DESPROVIDOS, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AOS ADVOGADOS DATIVOS DOS APELANTES.

1. Devem ser afastadas as teses visando à absolvição dos apelantes pelo crime de roubo narrado na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não há prova suficiente para a condenação de ambos, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações dos policiais responsáveis pela investigação, corroboradas pela delação do adolescentes envolvido nos fatos e pelos extratos oriundos da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos que estavam em poder dos comparsas apreendidos/presos em flagrante delito, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor dos recorrentes, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

2. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa, eis que, em relação aos dois, a materialidade, a autoria delitiva, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável para prática de crimes ficaram demonstrados pelos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, mormente aquela sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo, também, ser mantida a majorante consistente no fato de a associação ser armada e de ainda envolver a participação de adolescente, porquanto ficou comprovado que o crime foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo e com a participação de um inimputável, elementos fáticos, esses, que, pela teoria monista se estendem a todos os apelantes.

3. São descabidos os pedidos de absolvição formulados pelos apelantes em relação ao crime de corrupção de menor pois as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ambos agiram em conjunto com um adolescente para a prática do crime de roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem.

Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, na medida em que a grave ameaça e a violência exacerbada praticada contra as vítimas as deixaram extremamente traumatizadas, extrapolando o tipo penal e ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.

5. A utilização por parte do sentenciante do quantitativo correspondente a 1/8 (um oitavo) da média ponderada entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do crime para a fixação do incremento na primeira fase dosimétrica para cada circunstância judicial se mostra razoável e proporcional dentro do poder discricionário do juiz, não merecendo reparos.

6. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo magistrado está condizente como trabalho apresentado pelo advogados em primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado até a prolação da sentença. Entretanto, é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 o Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao tribunal a

fixação de novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

7. Recursos desprovidos, com arbitramento de honorários advocatícios aos dativos.”

Por todo o exposto, julgo
improcedente
o pedido revisional de
Renato Henrique Moreira da Silva
, mantendo incólume a r. condenação, em consonância parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023